Tribunal: CARF
Processo: 13784.720275/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720275/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.642 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BENEDITO CARNEIRO ALMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720275/2013-68
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720275/2013-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 29 a 32), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física - suplementar,
exercício 2010, no montante de R$ 2.897,64, em que foi apurado dedução indevida
com pensão alimentícia.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte alega, em síntese, que cometeu um erro
ao preencher a declaração de rendimentos, tendo somado, indevidamente, o valor
correspondente à previdência oficial ao valor da pensão alimentícia, quando deveria tê-
la informado no campo apropriado.
Ao final requer a revisão da Notificação de Lançamento, com a substituição do valor
informado a título de pensão alimentícia pelo valor correspondente de previdência
oficial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 19/05/2014 (fls. 64), o contribuinte, em 30/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), insurgindo-se contra a glosa mantida sobre a despesa
com pensão alimentícia, alegando, preliminarmente, que além do desconto em folha pela PREVI
da verba alimentar devida, também são procedidos descontos pelo INSS a mesmo título, os quais
não transitaram pelo informe de rendimentos emitido pela PREVI, cuja comprovação do alegado
pode ser atestada pelos documentos ora anexados. No mérito, alega que restando comprovado o
pensionamento sobre os rendimentos recebidos também do INSS faz jus a dedução pleiteada, ao
teor da legislação de regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720275/2013-68

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa remanescente com pensão alimentícia, no valor de
R$ 5.130,95, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com o contracheque do mês de dez/2009 e cópia do ofício no 423/2000, enviado ao
INSS pela 2a Vara de Família de Resende/RJ, determinando o desconto da verba alimentar em
favor de sua ex-esposa/alimentanda, Elizabeth Mônica Rosas Carneiro Almada (fls. 67/68).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 57/58):
Infere-se que a pensão alimentícia dedutível, até mesmo a prestação de alimentos
provisionais, deve ter sido estabelecida segundo as normas do Direito de Família, e
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720275/2013-68

sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública.
Segundo a notificação de lançamento a glosa da dedução relativa à pensão alimentícia
ocorreu em razão da ausência de comprovação de pagamento.
Na impugnação o contribuinte alega que cometeu um erro ao preencher a declaração de
rendimentos, tendo somado, indevidamente, o valor correspondente à previdência
oficial ao valor da pensão alimentícia.
No entanto, segundo o documento de fls. 18, não parece ser este o caso. No referido
documento a fonte pagadora informa que valores pagos a título de pensão
alimentícia incidentes sobre benefício recebido do INSS, não constaram do informe
de rendimentos.
De qualquer forma, seja o valor glosado decorrente de previdência oficial ou de pensão
alimentícia sobre benefício recebido do INSS, este deve ser devidamente
comprovado.
(...)
Por conseguinte, ante a ausência de comprovação do que se trata o valor de R$
5.130,95, deve ser mantida a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
O contracheque de 12/2009 acostado (fls. 67), aliado ao ofício judicial
encaminhado ao INSS (fls. 68), demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da
pensão alimentícia remanescente, por força de decisão judicial proferida no processo no
1510/2000, que tramitou na 2a Vara de Família de Resende/RJ, cujo valor não transitou pelo
informe de rendimentos emitido pela PREVI, porquanto fora do convênio INSS/PREVI (fls. 70)
– aliás, corroborando as informações por ela prestadas (fls. 69), no sentido de que embora o
pensionamento realizado tenha “transitado em sua folha de pagamento durante o ano de 2009
foi de R$ 5.130,95, este valor não consta no Quadro 3, Linha 04 do formulário encaminhado
pela Previ”, sendo certo que os valores descontados pelo INSS constam do código “C409 INSS-
P.A. PAGA FORA DO CONVÊNIO” no contracheque de 12/2009 (fls. 67) – suprindo assim, ao
meu sentir, o vício apontado na decisão recorrida acerca da comprovação do pagamento
realizado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado na prova documental acostada, afasto a glosa sobre o valor comprovadamente pago e
torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720275/2013-68

Fl. 80
DF CARF MF
Original